Tribunal: CARF
Processo: 10935.900360/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900360/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.465 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2024
Recorrente
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO.
NECESSÁRIA
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900360/2011-87
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 16082.42938.250906.1.7.02-9794
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004
a 31.12.2004), no valor de R$ 1.773.253,30 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, duzentos
e cinquenta e três reais e trinta centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 319/323),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das
parcelas de composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 1.773.253,30
(um milhão, setecentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta centavos),
reconheceu o valor de R$ 1.612.824,53 (um milhão, seiscentos e doze mil, oitocentos e vinte e
quatro reais e cinquenta e três centavos), de forma que as compensações restaram parcialmente
homologadas. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 155/167), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o crédito tributário lançado é indevido, por ter ocorrido a decadência em
relação aos débitos de 1o de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004,
compensados em 2005;
(ii)
argumentou que ocorreu a homologação tácita pois o Despacho Decisório
que não reconheceu os créditos é de 1o de abril de 2011, tendo passado
mais de cinco anos;
(iii)
entendeu que ainda que a compensação seja legítima, eventual diferença
apurada pela fiscalização estaria extinta pela decadência;
(iv)
quanto aos créditos compensados, pugnou por sua legitimidade, uma vez
que houve retenção do imposto de renda, conforme “Informe de
Rendimentos Financeiros” fornecido pela instituição financeira, a qual não
informou em sua DIRF os valores retidos;
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

(v)
informou que a fiscalização apurou uma diferença a maior, entre o valor
compensado e o valor informado pela instituição financeira de R$ 101,64,
o qual foi recolhido pela Manifestante, com os encargos devidos conforme
comprovante em anexo;
(vi)
ao final, requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade com
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e reconhecimento da
inexigibilidade do valor apontado pela fiscalização.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 07 de fevereiro de 2019, a
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”),
em Acórdão de no 03-83.341 (e-fls. 328/336), entendeu por bem julgá-la parcialmente
procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar de decadência, suscitada pela ora Recorrente, esclarece
que o CTN em seu artigo 156, inciso II, dispõe que a compensação é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário e que a Lei n° 9.430/96
prevê em artigo 74, §6o: “A declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados”;
(ii)
conclui que, relativamente aos débitos objeto de declaração de
compensação, não há que se falar em decadência, uma vez que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida, de forma que o
lançamento administrativo torna-se dispensável, bastando a referência do
crédito tributário na DCOMP para formalizar a exigência;
(iii)
cita o Parecer PGFN/CAT no 1.617/06 o qual dispõe: “prestada a
declaração pelo contribuinte no sentido de ser devido determinado
tributo, não mais se opera a decadência relativamente ao que foi
confessado, pois desnecessário o lançamento de tal valor”;
(iv)
quanto à homologação tácita suscitada pela Recorrente, aduz que os §§ 2o
e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, preveem que a compensação extingue
o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação e o
prazo para que a administração tributária proceda à homologação ou à
rejeição da compensação é de cinco anos contados da data da entrega da
declaração de compensação;
(v)
nesse mesmo sentido preceitua a Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, em seu artigo 34, § 2o e artigo 37, § 2o, legislação aplicável à época
de emissão do despacho decisório, com a ressalva de que em se tratando
de declaração retificadora, a referida instrução normativa prevê um termo
inicial diferenciado para contagem do prazo findo o qual se considera
homologada tacitamente a compensação: “Art. 80. Admitida a retificação
da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo
previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração de
Compensação retificadora”;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

(vi)
a declaração em comento foi objeto de análise mediante a qual foi
proferido o Despacho Decisório em 01/04/2011 e cientificado o sujeito
passivo em 13/04/2011. Portanto, no momento em que a Recorrente tomou
ciência do Despacho Decisório que lhe foi desfavorável, ainda não havia
transcorrido o prazo de cinco anos para a homologação da compensação
declarada;
(vii)
quanto ao mérito, trata-se compensação de débitos relativos aos anos-
calendário 2004 a 2006 com créditos decorrentes de saldo negativo de
IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004;
(viii) da análise da DIPJ AC 2004 – Ficha 12A (e-fl. 53), verificou-se que o
saldo negativo de IRPJ apurado pelo contribuinte no valor de R$
1.773.253,30, foi decorrente da dedução do valor do imposto devido (R$
4.619.572,35) de parcela paga ao Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente (R$ 27.861,43); Retenções na fonte (R$ 1.773.253,30) e
Imposto de renda mensal pago por estimativa (R$ 4.591.710,92);
(ix)
o Despacho Decisório no 156/2011 (e-fls. 133/144) reconheceu direito
creditório de R$ 1.612.824,53, glosando do valor das retenções na fonte
não confirmadas, no total de R$ 160.428,77. Foram confirmados
pagamentos por estimativa no valor de R$ 760.658,65 e estimativas
compensadas no valor de R$ 3.831.052,27;
(x)
os extratos bancários aduzidos pela Recorrente não podem ser
considerados documentação comprobatória hábil e suficiente para
confirmar as retenções de imposto de renda em favor da interessada. A
ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, contudo,
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos
de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas
pelas fontes pagadoras na DIRF;
(xi)
as tabelas consolidadas com informações extraídas dos sistemas internos
da Receita Federal do Brasil (e-fls. 326/327), confirmaram retenções de
imposto de renda na fonte, em favor da Recorrente, no montante de R$
1.646.490,63;
(xii)
os códigos de receita 6147 e 6190 referem-se, respectivamente, a Produtos
– Retenção em pagamentos por órgão público e Serviços – Retenção em
pagamentos por órgão público, que abrangem mais de um tributo. Desse
modo, o valor da retenção a ser utilizado na composição do crédito deve
ser proporcional à alíquota relativa ao IRPJ. Para os códigos em comento,
as alíquotas que cabem ao IRPJ são, respectivamente, 1,2% e 4,8%;
(xiii) reconhece a existência de crédito no montante de R$ 1.646.490,63 em
favor do contribuinte, originado de saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004;
(xiv) por fim, reconhece o direito creditório no valor de R$ 33.666,10.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 14/02/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-83.341, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Abertura de Mensagem”(e-fl. 339) e,
na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 342/366) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
no caso em análise é inequívoca a ocorrência da prescrição intercorrente
administrativa, visto que os presentes autos administrativos permaneceram
paralisados, sem qualquer ato de conteúdo decisório, no período
compreendido entre 13/05/2011 (data do protocolo da impugnação) e
07/02/2019 (data da sessão de julgamento da DRJ/BSB);
(ii)
cita jurisprudência do TRF5, STJ e TRF4, datadas de 2009, 2014 e 2015
respectivamente;
(iii)
aduz que, se o sujeito ativo não tomar as providências para impulsionar a
tramitação, o processo administrativo tributário duraria infinitamente, o
que não se pode admitir, pois viola os princípios da oficialidade, da
eficiência e da segurança jurídica, dentre outros, que determinam que o
julgamento deve ocorrer em prazo razoável;
(iv)
enquanto a previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional tem
como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, a
prescrição intercorrente tem início com a impugnação do lançamento ou
manifestação de inconformidade e decorre da demora do sujeito ativo em
concluir o processo administrativo tributário;
(v)
quanto à decadência expõe que, o entendimento do acórdão recorrido
apenas confirma que a decadência já ocorreu. Se foi considerado que os
valores declarados bastam para a constituição do crédito, caso a
fiscalização pretenda efetuar a revisão dos montantes, deverá observar o
prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato;
(vi)
quanto à homologação tácita, aduz que a fiscalização pretende exigir
valores compreendidos entre 1o de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

2004 e compensados no exercício de 2005, de forma que, ocorreu a
homologação tácita prevista no § 4o, do artigo 150, do Código Tributário
Nacional, pois o despacho decisório que não reconheceu os créditos é de
1o de abril de 2011, tendo passado mais de 5 (cinco) anos;
(vii)
no tocante aos créditos compensados, relata que, no ano de 2004 efetuou
inúmeras operações de câmbio, sendo que, na liquidação dos contratos, foi
retido pela instituição financeira o IRRF, de acordo com o “Informe de
Rendimentos Financeiros” fornecido pelo Banco Bradesco S/A. (anexado
na Manifestação de Inconformidade);
(viii) por fim, aduz que no processo administrativo tributário vigora o princípio
da verdade material e o despacho decisório simplesmente ignorou
documento hábil a comprovar os créditos pretendidos.
Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 367), sendo que, em sessão realizada em 05 de dezembro de 2022, esta 2a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.363 (e-fls.
370/378) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo em
Diligência para que a Autoridade Fiscal de jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“Assim, merece amparo a linha argumentativa desenvolvida pela Recorrente, no sentido
de que “a autoridade impetrada não poderia desconsiderar os documentos bancários
apresentados pela recorrente, em que constam TODAS as informações necessárias
para análise da legitimidade dos créditos pretendidos, simplesmente indeferindo os
pedidos SEM CONSIDERAR AS PROVAS EXISTENTES” (e-fls. 362/363, g.n.).
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar análise
dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como para atestar se o referido crédito não
foi utilizado em outro processo de compensação.
Caso os documentos juntados não sejam suficientes, recomenda-se à Unidade de
Origem que diligencie junto às fontes pagadores, em específico o Banco Bradesco S/A,
além de intimar a Recorrente a apresentar as provas adicionais que entender
necessárias”. (e-fls. 377/378, grifos no original)
Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o “Relatório de Diligência
Fiscal” (e-fls. 544/546), em que dispôs o seguinte:
“O CARF, pela Resolução no 1002-000.363, de 05/12/22 (fls. 370 a 378), baixou
o presente processo em diligência, com a seguinte determinação (fl. 176):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito
vindicado, bem como para atestar se o referido crédito não foi utilizado em outro
processo de compensação.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

2.
O saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/04, utilizado na compensação
realizada pela DCOMP 16082.42938.250906.1.7.02-9794, objeto deste processo, no
valor de R$ 1.773.253,30 (fl. 34), está demonstrado na DIPJ/2005 (fl. 395), e tem
origem em estimativas pagas e compensadas, no total de R$ 4.591.710,92, cuja quitação
já foi confirmada no Despacho Decisório no 156/2011 (fls. 133 a 144), e por IRRF, no
valor de R$ 1.773.253,30, parcialmente confirmado, inicialmente, pelo Despacho
Decisório, no valor de R$ 1.612.824,53, e, posteriormente, pelo Acórdão DRJ/BSB no
03-83.341, no valor adicional de R$ 33.666,10 (fls. 328 a 336), pelo conjunto de
comprovações em DIRF.
2.1 – Resta a comprovar, de IRRF, a diferença, no valor de R$ 126.762,67 (R$
1.773.253,30 – R$ 1.612.824,53 – R$ 33.666,10).
3.
A Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte foi instruída
com um Informe de Rendimentos Financeiros (fl. 213) e Extratos bancários, de fls. 214
a 315. Ao Recurso Voluntário nenhum outro documento foi anexado.
4.
A DRJ/BSB, pelo Acórdão já acima referido, reconheceu crédito adicional, no
valor de R$ 33.666,10, tomando por base a totalidade das retenções de IR comprovadas
em DIRF, independentemente de constarem ou não da DCOMP.
5.
No que se refere à fonte pagadora Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12,
em relação à qual o contribuinte utilizou, na DCOMP, R$ 174.291,69 (fl. 37), foram
glosados, no Despacho Decisório, R$ 160.322,30 (fl. 139), ou seja, confirmando apenas
os R$ 13.969,39 comprovados em DIRF para a matriz (fl. 542). Não foi considerado,
portanto, o IRRF também comprovado em DIRF para a filial (0043-66), no valor de R$
7.480,78 (fl. 543).
5.1 – Este equívoco foi corrigido pela DRJ/BSB na medida em que considerou,
nos R$ 1.646.490,63 de IRRF que confirmou em DIRF, os R$ 21.450,17 (R$ 13.969,39
+ R$ 7.480,78), do Banco Bradesco, conforme se pode concluir no quanto consta na
tabela, à fl. 326, com resumo, à fl. 327, que serviu de base para o reconhecimento que
fez.
5.2 – Corrigido o equívoco pela DRJ/BSB, temos que, dos R$ 174.291,69
informados na DCOMP, permanecem não confirmados, R$ 152.841,52 (R$ 174.291,69
– R$ 21.450,17).
5.3 – O contribuinte, como já se disse, apresentou um Informe de Rendimentos
Financeiros do Banco Bradesco, à fl. 213, pelo qual comprova a retenção de R$
160.328,13 de IRRF-3426, IRRF este cuja retenção sofreu nos meses de março e maio a
outubro, nos valores de R$ 1.695,07, R$ 6.178,30, R$ 44.189,60, R$ 45.154,13, R$
35.123,85, R$ 10.871,97 e R$ 17.114,21, respectivamente.
5.4 – O IRRF-3426 comprovado em DIRF (fls. 542 e 543) está concentrado nos
meses de janeiro e outubro, nos valores de R$ 13.964,56 e R$ 7.480,78,
respectivamente.
5.5 – No mês de janeiro não há comprovação no Informe de Rendimentos
apresentado; no mês de outubro, sim, de R$ 17.114,21. Mas, em se supondo que o IRRF
comprovado em DIRF, para o mês de agosto, de R$ 7.480,78 (fl. 543), é parte do
constante no Informe de Rendimentos, de R$ 17.114,21, temos que, então, o Informe de
Rendimentos comprovaria apenas R$ 152.846,34 (R$ 160.327,13 – R$ 7.480,78), valor
ainda superior aos R$ 126.762,67, a serem confirmados (subitem 2.1, acima).
5.6 – O Informe de Rendimentos Financeiros apresentado contém todos os
elementos necessários à caracterização de um documento dessa espécie: para além da
denominação própria (Informe de Rendimentos Financeiros); indica o nome da fonte
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

pagadora e o CNPJ; o beneficiário dos rendimentos (o contribuinte aqui em causa); os
rendimentos e IR retido mês a mês; o código do tributo (3426); e o AC (2004).
5.6.1 – O Decreto no 9.580/2018 estabelece:
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §
1o e § 2o do art. 6o e no parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
5.6.2 – O contribuinte possui o Comprovante da Retenção em seu nome. E, caso
a autenticidade do documento fosse posta em dúvida, ter-se-ia de intimar a fonte
pagadora para que se pronunciasse a respeito, confirmando-a ou não, hipótese esta de
que não se cogita, pois o documento em questão não apresenta qualquer elemento sobre
o qual pudesse recair qualquer suspeição, sendo de se levar em conta, também, o fato de
não ser incomum que rendimentos financeiros não sejam informados à RFB pelos
bancos. Para além de tudo isso, cabe ainda considerar que se trata de fato ocorrido há
mais de 20 anos.
5.7 – Por outro lado, em princípio, também não há dúvidas a levantar quanto ao
oferecimento da receita financeira à tributação, no Informe de Rendimentos informada,
no valor de R$ 801.635,66, pois que, se somada às demais financeiras, apuradas na
planilha-resumo, à fl. 327, perfazem valor muito aquém dos R$ 23.055.206,47
oferecidos à tributação a título de “Outras Receitas Financeiras” na DIPJ/2005 (fl. 386).
6. Aceite o Informe de Rendimentos, tal como se propõe, temos que, pelo que se
demonstrou no subitem 5.5, acima, resta comprovado o IRRF necessário à confirmação
do saldo negativo aqui em causa.
Nada mais havendo a analisar ou relatar, dá-se ciência do presente Relatório de
Diligência Fiscal ao contribuinte, para que, se assim desejar, se manifeste no prazo de
30 dias contados da ciência”.
Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.363, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de sua Caixa Postal –
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem DTE Intimação”(e-fl. 548) e, na ocasião, entendeu por apresentar “Manifestação
de Ciência” (e-fl. 552) em face do resultado da Diligência.
Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E.
CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do
Despacho de Encaminhamento (e-fl. 554).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
14/02/2019 (e-fl. 339), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 12/03/2019 (e-
fl. 341), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2005 (01.01.2004 a 31.12.2004), no valor de R$

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

1.773.253,30 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 319/323),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob o argumento de que, retenções
no valor de R$ 160.428,77 (cento e sessenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete
centavos) “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório no valor de R$
33.666,10 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos), nos seguintes
termos:
“As tabelas consolidadas com informações extraídas dos sistemas internos da
Receita Federal do Brasil (fls. 326-327), confirmaram retenções de imposto de renda
na fonte, em favor do contribuinte, no montante de R$ 1.646.490,63.
[...]
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o tributo devido no período totalizou R$ 4.591.710,92, conforme informação extraída
do Despacho Decisório, tem-se:

Portanto, há que se reconhecer a existência de crédito no montante de R$
1.646.490,63 em favor do contribuinte, originado de saldo negativo de IRPJ apurado no
Exercício 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004.
Como no Despacho Decisório já havia sido reconhecido saldo negativo
disponível de R$ 1.612.824,53, por meio deste acórdão, reconhece-se direito
creditório no valor de R$ 33.666,10”. (e-fls. 334/336, g.n.)
Da análise dos autos, bem como dos argumentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário (e-fls. 342/366), verifica-se que, para o crédito originário do CNPJ n°
60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S/A), referente ao código 3426 “Aplicações Financeiras
de Renda Fixa”, cuja retenção não foi confirmada no valor de R$ 160.428,77 a Recorrente
apresentou o “Informe de Rendimentos” (e-fl. 213):
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem - no “Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 544/546) -, fez consignar o seguinte:

[...]

Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

Assim, considerando as informações constantes nos autos, bem como o resultado
da Diligência confirmando a retenção no valor de R$ 160.327,13 (cento e sessenta mil, trezentos
e vinte e sete reais e treze centavos), tem-se o saldo negativo pleiteado pela Recorrente no valor
de R$ 1.773.253,30 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais
e trinta centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:

Parcelas de Crédito
DCOMP
Despacho Decisório
Julgamento
Remanescente
IRRF
1.773.253,30
1.612.824,53
33.666,10
126.762,67
Pagamento
760.658,65
760.658,65
-
-
Est. Compensada
3.831.052,27
3.831.052,27
-
-

6.364.964,22
6.204.535,45
6.238.201,55
6.364.964,22
IRPJ devido
4.591.710,92
Parcelas confirmadas
6.364.964,22
Saldo negativo
1.773.253,30

Por essas razões, entendo por acolher as alegações da Recorrente no sentido de
deferir e reconhecer o direito creditório remanescente no montante de R$ 126.762,67 (cento e
vinte e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), de modo que o
PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
Logo, merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório
remanescente no montante de R$ 126.762,67 (cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e
dois reais e sessenta e sete centavos), de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser
homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.465 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900360/2011-87

Fl. 567
DF CARF MF
Original